Tribunal: TJPA
Processo: 0812960-94.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0812960-94.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DA COSTA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITO PREENCHIDO. CARDIOPATIA GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Cinge-se a questão em torno de analisar se foi acertada ou não, a decisão do juízo de piso que julgou procedente o pedido para que o IGEPREV deixasse de efetuar o desconto do imposto de renda sobre a pensão percebida pelo autor da ação. De plano, depreende-se que a parte é portadora de Cardiopatia grave, sendo tal doença comprovada, por farta documentação anexada aos autos, havendo inclusive, laudo médico pericial oficial do Estado do Pará reconhecendo tal enfermidade.

2.
Nota-se que a Cardiopatia grave, está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas na norma regente, diga-se, Lei 7713/88, Artigo 6º, inciso XIV. Assim sendo, apresenta-se patentemente preenchidos os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda, conforme vasta jurisprudência pátria.

3.
Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(ID. Num. 4819610) proferida pelo douto juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 0812960-94.2019.8.14.0301
ajuizada por
RAIMUNDO NONATO DA COSTA contra o IGEPREV e o ESTADO DO PARÁ
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Em síntese, afirmou o autor ser militar reformado do Estado do Pará desde 13/04/2009, sendo portador de Hipertensão Essencial (CID I10) e Doença Isquêmica Crônica do Coração (CID I25) e Angina Pectoris (CID I20). Esclarece que a Lei nº 7.713/88 estabelece que referidas patologias ensejam a concessão de isenção do imposto de renda, o que não vem ocorrendo consigo não obstante seja portador das doenças acima mencionadas.

Pontuou que já protocolou requerimento administrativo junto ao IGEPREV solicitando a isenção do imposto de renda, tendo a autarquia designado a realização de perícia médica, quando, então, foram diagnosticadas as patologias acima referidas. Todavia, ao ser analisado seu pedido, a conclusão foi pelo indeferimento.

Afirma que tal conclusão não é correta, pois os próprios peritos reconheceram as doenças, não tendo, todavia, reconhecido o direito à isenção do imposto de renda.

O juízo de piso analisando o pedido liminar, deferiu a tutela pleiteada, determinando que o IGEPREV suspenda aos descontos mensais referentes ao imposto de renda na remuneração de inatividade do autor da ação, Raimundo Nonato da Costa, até o julgamento desta ação. (ID. Num. 4819584).

Contestação do IGEPREV (ID. Num. 4819587).

Réplica do autor (ID. Num. 4819594).

Sobreveio sentença, confirmando a liminar anteriormente deferida para julgar procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda, nos termos da fundamentação. (ID. Num. 4819610).

Conforme certidão (ID. Num. 4819612 - Pág. 1), decorreu o prazo sem Recurso Voluntário do Estado do Pará e do IGEPREV acerca da sentença.

Assim sendo, foram os autos remetidos a esta Superior Instância para Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pela manutenção da sentença em sua integralidade. (ID. Num. 5310597).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o reexame necessário.

O cerne da questão cinge-se em torno de se analisar se foi acertada ou não, a decisão do juízo de piso que julgou procedente a ação, para reconhecer a isenção do autor, ora sentenciado do pagamento de imposto de renda sobre a sua pensão.

De plano, depreende-se que o sentenciado é portador de Hipertensão Essencial (CID I10) e Doença Isquêmica Crônica do Coração (CID I25) e Angina Pectoris (CID I20), sendo tal doença comprovada, por farta documentação anexada aos autos, havendo inclusive, laudo médico pericial oficial do Estado do Pará ( Num. 4819511 - Pág. 1), reconhecendo tais enfermidades.

Nota-se que a Cardiopatia grave, está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas na norma regente, diga-se, Lei 7713/88, conforme se verifica logo abaixo:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”

Assim sendo, apresenta-se patentemente preenchidos os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda.

Vejamos jurisprudência acerca do tema:

“EMENTA: APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. 1. O portador de doença prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 é isento do imposto de renda retido na fonte - IRRF. 2. Hipótese dos autos em que o autor comprovou ser portador de patologia cardíaca grave, tendo se submeteu a angioplastia com implante de stents, com posterior alta hospitalar da internação por infarto agudo do miocárdio, fazendo jus à isenção postulada na demanda. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO E CONFIRMADA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (Apelação e Reexame Necessário Nº 70058581844, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 05/03/2014).

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. DEFERIDO. COMPROVADA INCAPACIDADE PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL E QUALQUER TIPO DE TRABALHO. NOVO LAUDO REALIZADO POR PERITA DO IML. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1- O cerne da ação é a desconstituição da perícia médica a que foi submetido o autor, na qual fora atestada a sua incapacidade definitiva para o serviço ativo de policial militar, porém o considerou apto para prover os meios de sua subsistência; 2- Deferida a realização de nova perícia, o laudo foi realizado por perita do IML, concluindo que o autor é possuidor de Esquizofrenia Paranóica, CID 10 F 20, cuja patologia o incapacita para todos os atos da vida civil e também para a realização de qualquer tipo de trabalho, não havendo que se falar em nulidade do laudo; 3- Reconhecida a incapacidade do autor através da nova perícia, a revisão do benefício é medida que se impõe; 4- A isenção do imposto de renda do autor, por ser portador de transtorno mental grave e crônico, está legalmente prevista no inciso XIV, art. 6º da Lei nº 7.713/88; 5- Reexame Necessário conhecido, porém desprovido, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.” (2016.01187536-68, 157.598, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-10, Publicado em 2016-04-01)

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever,
in verbis
:

“(...) Dessa forma, se o militar em inatividade é portador de uma das moléstias supra descritas, e a mesma encontra-se comprovada por laudo médico, dever-lhe-á ser assegurado o direito à isenção do IRPF, sobre os proventos de inatividade, bem como, eventual restituição dos valores pagos na fonte e na declaração de ajuste anual do imposto de renda.

Assim, na situação em apreço, o servidor se enquadra nas hipóteses de isenção fiscal, uma vez que comprovou ser portadora da patologia cardiopatia grave, comprovado através de laudos médicos constantes nos autos, tendo sido avaliada por perito judicial, preenchendo os requisitos legais para a obtenção da exoneração do imposto de renda. Portanto, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão mensal do imposto de renda nos proventos de inatividade do militar reformado.”

Portanto, entendo, portanto, perfeitamente correta a sentença reexaminada, não merecendo qualquer reparo, vez que comprovou-se que o autor possui o direito à isenção do imposto de renda, logo assim, os Entes Públicos devem eximir-se de efetuar o desconto do referido imposto.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade,
nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021